Tribunal: TJDFT
Processo: 0727262-95.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR INSOLVENTE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CPC, ART. 85, § 8o.
I. Em se tratando de sentença de improcedência, os honorários advocatícios em princípio devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do “proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.
II. Não obstante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076, a aplicação literal dos §§ 2o e 6o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quando acaba por comprometer o próprio acesso à jurisdição e chancelar transferência patrimonial ilegítima, viola o princípio da razoabilidade transportado da Constituição Federal para o artigo 8o do Código de Processo Civil.
III. Interpretação que resulta na atribuição de honorários advocatícios desproporcionais conflita abertamente com os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal, na sua acepção substancial, consagrados no artigo 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal.
IV. Levando em consideração que a causa não tem relevância patrimonial direta porque não infirma a existência da dívida, que o trabalho dos advogados se resumiu aos embargos e a duas petições simples, que a causa não é complexa e teve curta tramitação, a quantia de R$ 5.000,00 remunera adequadamente o trabalho desenvolvido.
V. Apelação parcialmente provida.